Tribunal: TCU
Processo: 038.871/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3806/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.871/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aleonira e Silva de Freitas (XXX.866.271-XX); Celia Rodrigues de Souza (XXX.712.481-XX); Edson Alves Moraes (XXX.839.201-XX); Eliana Souza Feitosa (XXX.849.521-XX); Jose Edberto Gomes Neves (XXX.870.473-XX); Neilda Cardoso Coelho da Silva (XXX.227.281-XX); Raquel Novais Silva (XXX.010.101-XX); Soraya Brixi Tony de Souza (XXX.456.531-XX); Suely Alves de Freitas (XXX.696.401-XX); Vera Lucia Carneiro Macias (XXX.337.422-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.